Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711429-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MADEIREIRA WF LTDA - ME, ÂNGELA MARIA MACHADO COSTA FERNANDES, WAGNER FERREIRA FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DO MEIOS PROCESSUAIS TÍPICOS. CASO DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. As assim denominas medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inc. VI, do Código de Processo Civil, constituem autorização concedida ao magistrado para compelir qualquer das partes a cumprirem com as determinações judiciais, ficando a seu prudente critério definir qual a medida mais adequada ao caso concreto e, nesse sentido, pode adotar, como o próprio enunciado prescreve, aquelas de caráter indutivo, coercitivo, mandamental, podendo, inclusive, sub-rogar-se na pessoa do devedor para praticar atos que a rigor lhe competiam. 2. A adoção de tais medidas executivas, porém, pressupõe a efetiva comprovação de que as medidas típicas previstas no Código de Processo Civil foram todas adotadas e não lograram o fim almejado e, de outro lado, que as medidas atípicas pleiteadas sejam idôneas e razoáveis ao alcance desta mesma finalidade. 3. No caso dos autos, o recorrente não demonstrou a adoção das medidas ordinárias à satisfação de seu crédito, limitando-se a consignar que “enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora”, circunstância que, evidentemente, não é suficiente para autorizar as medidas tão gravosas pleiteadas nestes autos. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 139, inciso IV, do CPC, requerendo a adoção de medidas coercitivas (suspensão das CNHs e apreensão dos passaportes dos devedores) a fim de viabilizar a satisfação da obrigação exequenda. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] observo da decisão recorrida, alhures transcrita, o Juízo singular indeferiu as medidas pleiteadas pelo ora agravante, considerando justamente a necessidade de ‘esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito’, no que se alinha, portanto, ao entendimento acima consignado. Ocorre que, a despeito disso, o agravante não demonstrou, inclusive nestes autos, o preenchimento do requisito em questão, pois não comprovou, nem mesmo exemplificou aquelas já realizadas, que as medidas típicas à satisfação de seu crédito foram todas adotadas. Na verdade, o recorrente se limita a consignar que ‘enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora’, circunstância que, evidentemente, não é suficiente para autorizar as medidas tão gravosas pleiteadas nestes autos, já que não denota a adoção de todos os meios típicos à adequada satisfação de seu crédito. Deste modo, não vislumbro razão adequada e suficiente à reforma do quanto decidido pelo Juízo singular, daí porque voto por manter a decisão recorrida” (ID. 25893268 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1896421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/4/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no RHC 138.315/RJ (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016